Tribunal: TJPA
Processo: 0805843-82.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10328 - Reintegração
Data de julgamento: 2021-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805843-82.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: NUTRIFORTE- INDUSTRIA E COMERCIO DE NUTRICAO ANIMAL LTDA - EPP

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO GUAMA, ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE COMUNIDADE VITÓRIA- AMCOVIT

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DECISÃO AGRAVADA. SUSPENSÃO DOS PROCESSOS. DEPENDÊNCIA DOS PROCESSOS DEMONSTRADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 313, V DO CPC.

1 -
In casu
, a existência de ação de desapropriação na qual há dúvidas quanto a ocorrência de sobreposição parcial dos terrenos e, não sendo conclusivo o laudo pericial realizado, vislumbro a dependência apontada pelo juízo de piso a justificar a suspensão dos processos, até o deslinde da Ação de Desapropriação por Utilidade Pública, com fundamento no art. 313,V do CPC. Ademais, também não caracterizado o grave prejuízo alegado pela agravante, considerando que até o presente momento a empresa teve a sua posse garantida judicialmente, inclusive com a manutenção da medida liminar de reintegração mantida pela decisão ora agravada (Id nº 1954109). Não havendo qualquer prejuízo demonstrado.

2 – Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade,
Conhecer do Agravo de Instrumento e negar-lhe provimento,
nos termos do voto relator.

Belém (PA), 08 de março de 2021.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com Pedido de Efeito Suspensivo,
interposto pelo
NUTRIFORTE – IND. E COM. DE NUTRIÇÃO ANIMAL – LTDA
, nos termos dos artigos 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil Brasileiro, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de São Miguel do Guamá, que nos autos das ações de Reintegração de Posse nº 0007652-09.2018.8.14.0000 e 007609-72.2018.8.14.00055, determinou a suspensão dos processos para aguardar o deslinde da Ação de desapropriação nº 0005675-21.2014.8.14.0055, movida pelo Município de São Miguel do Guamá contra Empresa de construções Civil e Rodoviárias e LTDA – ECCIR.

Em apertada síntese, relata o agravante que o Município de São Miguel do Guamá interpôs Ação de Desapropriação por utilidade pública nº 0005675-21.2014.8.14.0055 de propriedade da Empresa de Construções Civil e rodoviárias e LTDA – ECCIR e Banco da Amazônia S.A,

conforme Decreto nº 40, de 1º de abril de 2014 do imóvel registrado sob o nº 02-3.271, às folhas 273 do Livro nº 2- J, com 111há. 47ª. 00ca.”

Contudo afirma que embora a área de propriedade da empresa Agravante seja outra, começou a ter problemas com posseiros requerendo sua admissão na condição de litisconsorte passivo necessário na ação de desapropriação movida pelo Município, já que a decisão em tudo lhe afetava.

Posteriormente interpôs Ação de reintegração de posse nº 0007652-09.2018.0055 contra ocupantes que estavam praticando esbulho de sua posse e propriedade, sendo nesse processo, deferida liminar de reintegração de posse, em 19/12/2018, em seu favor.

A Municipalidade também interpôs Ação de Reintegração de posse (Proc. nº 0007609-72.2018.8.14.0055) contra esbulhadores desconhecidos, no qual também foi concedida liminar de reintegração de posse da área desapropriada.

Contudo, afirma o agravante que embora se tratem de áreas totalmente distintas, com registros diferentes, acabou sendo vítima de equívoco judicial, pois o senhor oficial de justiça que cumpriu o mandato de reintegração em favor do Município, também intimou a empresa ora Agravante para que desocupasse a área em 10 dias, quando sequer era parte do feito.

Afirma que, fora submetida à ordem judicial em feito que sequer é parte do processo; que a área da mesma possui matrícula, dimensão e registro diferente da área desapropriada, bem como sua área (fls. 043, Livro nº 2-S, com 155ha, 72ª e 82ca – Doc. 010), sequer é afetada pelo decreto desapropriatório, (imóvel registrado sob o número 02-3271 as folhas 273 do Livro nº 2-J, com 111ha.47ª.00ca – Doc. 009). Aduz que, o oficial de justiça por ato próprio interpretou a regra de forma particular não observando a situação que são áreas diferentes e intimou o proprietário da agravante.

Afirma a desnecessidade de realização de laudo pericial para haver a efetiva distinção, não se sustenta, pois são áreas diferentes; dimensões diferentes; limites diferentes e principalmente registro diferentes, ou seja, não há elemento algum a não ser a elucubração da Fazenda Pública.

Alega a ocorrência de
erro in procedendo,
pois estaria provado nos autos originários que a área desapropriada e distinta da área da agravante, requerendo ao final, a concessão de efeito suspensivo a decisão agravada.

Em sede de cognição sumária indeferi, por não vislumbrar a probabilidade do direito e o perigo de dano, considerando que a decisão agravada de suspensão das ações de reintegração de posse não afeta o direito alegado pela Agravante, tendo sido resguardada a posse da empresa antes da suspensão dos processos.

As partes agravadas, apesar de devidamente intimadas, não apresentou contrarrazões, conforme certidão (Num 2429499 – Pág 1)

O Ministério Público de Segundo Grau apresentou parecer pelo conhecimento e provimento do Agravo de Instrumento. (Num. 2780992 – Pág 5)

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Saliento que, em sede de Agravo de Instrumento a abordagem deve ser restrita ao acerto ou não da decisão que deferiu a tutela de urgência, levando-se em consideração as provas juntadas aos autos e o cuidado para não se enfrentar matéria pendente de análise acurada pela instância de origem.

No caso em análise, como em outros recursos que foram distribuídos a minha relatoria acerca dos mesmos processos originários, verifico que juízo de primeiro grau está bastante atento a situação do imóvel

em litígio, tanto no que tange a ação de desapropriação, quanto as ações de reintegração de posse, consignando em suas decisões toda a situação que envolve esses processos.

Nessa esteira, não vislumbro violação à lei a demonstrar a probabilidade do direito da agravante, considerando a previsão no Código de Processo Civil quanto a hipótese de suspensão de processos quando a sentença de mérito dependa do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente, nos termos do art. 313,V, a do CPC. Vejamos:

Art. 313.
Suspende-se o processo:

(...)

V
- quando a sentença de mérito:

a)

depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente;

b)
tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou a produção de certa prova, requisitada a outro juízo;

In casu
, a existência de ação de desapropriação na qual há dúvidas quanto a ocorrência de sobreposição parcial dos terrenos e, não sendo conclusivo o laudo pericial realizado, vislumbro a dependência apontada pelo juízo de piso a justificar a suspensão dos demais processos, até o deslinde da Ação de Desapropriação por Utilidade Pública.

Nesse sentido, seguem julgados que corroboram o acerto da decisão:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PROCESSO SUSPENSO EM VIRTUDE DO INTERESSE DO ESTADO EM PROCEDER A DESAPROPRIAÇÃO DA ÁREA – INEXISTÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA – DECISÃO MANTIDA – CONCESSÃO DE PRAZO PARA IMPLEMENTAÇÃO DA DESAPROPRIAÇÃO DA ÁREA SOB PENA DE DESOCUPAÇÃO INCONTINENTI – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. Com o trânsito em julgado da sentença e acórdãos existentes nos autos, opera-se o fenômeno da coisa julgada formal e material, de modo que o direito conquistado pela parte se torna imutável.
A decisão proferida durante o trâmite do cumprimento de sentença, que determina o sobrestamento do feito até resolução administrativa da desapropriação pelo Governo do Estado cujo interesse social foi formalizado nos autos, não ofende a coisa julgada e, por conseguinte, o direito dos Autores/Agravantes à reintegração possessória. Considerando o manifesto interesse do Estado de Mato Grosso em desapropriar a área em questão por meio do Decreto n.º 992/2017, bem como o direito dos Agravantes em serem reintegrados na posse (sentença transitado em julgado), tem-se que o mais justo nesta situação concreta é a concessão do prazo improrrogável de 120 dias para que o Ente Estatal implemente a desapropriação, sob pena de despejo imediato da área pela Agravada.
CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 06/02/2019) (TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 10053480920178110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 30/01/2019, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 06/02/2019)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo de Instrumento, no qual a Agravante se insurge contra decisão que determinou a suspensão do curso processual de ação individual, tendo em vista a existência de prejudicialidade externa entre a Ação Originária e a Ação Civil Pública. 2. A Ação Civil Pública versa sobre a falta de transparência do DNIT e do Município de Barra Mansa na condução da obra do pátio de manobras férreas do Município e objetiva que a população e os moradores diretamente afetados sejam devidamente informados sobre os rumos e as consequências do empreendimento no que tange aos seus imóveis, assegurando que haja regularização fundiária e que esta se dê com observância do direito à moradia e com a devida informação das famílias afetadas. 3. A ação individual originária tem como objeto a demolição e reintegração da Agravante na posse do imóvel localizado dentro do perímetro afetado pela ampliação do pátio ferroviário de Barra Mansa, ocupado pela Agravada.
4. Mostra-se razoável a suspensão da ação individual, tendo em vista que, o resultado da ação Civil Pública poderá repercutir diretamente na ação individual em que a Agravante busca a retirada dos ocupantes do imóvel, inclusive, com pedido de imissão provisória na posse, para execução das obras do Pátio Ferroviário de Barra Mansa. 5. Evidente a prejudicialidade externa, não sendo prudente determinar que prossiga a ação originária, que pode culminar, inclusive, na demolição do imóvel da Agravada, antes do julgamento da Ação Civil Pública. 6. Recurso Desprovido.
(TRF-2 - AG: 00080560520154020000 RJ 0008056-05.2015.4.02.0000, Relator: REIS FRIEDE, Data de Julgamento: 30/08/2017, 6ª TURMA ESPECIALIZADA)

Ademais, também não caracterizado o grave prejuízo alegado pela agravante, considerando que até o presente momento a empresa teve a sua posse garantida judicialmente, inclusive com a manutenção da medida liminar de reintegração mantida pela decisão ora agravada (Id nº 1954109). Não havendo qualquer prejuízo demonstrado.

Portanto, não há que falar em
erro in procedendo
da decisão agravada, que acertadamente fundamentou a suspensão do processo.

Desta feita,
não vislumbro a probabilidade do direito e o perigo de dano, considerando que a decisão agravada não afeta o direito alegado pela Agravante, tendo sido resguardada a posse da empresa antes da suspensão dos processos.

Nesse sentido, também entendeu a Ilma. Procuradora de Justiça, atuante nos autos, como fiscal da ordem jurídica:

(...) Sendo assim, não há o que se falar em prejuízo à parte. Ao contrário, a determinação de suspensão do feito pelo Juízo a quo se demonstrou muito perspicaz, no sentindo de se municiar de elementos probatórios para que se discuta a lide referência do presente Agravo de forma isenta e com riqueza de provas. Portanto, não há que se discutir em periculum in mora por parte do Agravante, visto que a decisão não põe em risco a segurança de direito inequívoco, sendo, portanto, carentes os elementos caracterizadores do periculum in mora aduzidos.

(...)

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É o voto.

P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), 08 de março de 2021.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 10/03/2021